Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-67.2021.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000181-67.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAS CONCEICAO DE ALENCAR - CPF: 052.896.201-92 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 346.389.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE APARECIDA PIRES DE ARAUJO - CPF: 063.096.221-96 (VÍTIMA), L. G. T. D. A. - CPF: 074.367.491-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – SOPESADA A NARRATIVA DA VÍTIMA –AGRESSÕES MÚTUAS – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DIREITO PENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao julgador não cabe apenas a subsunção da norma, ou seja, adequar a conduta do agente ao fato típico, mas também deve-se analisar as particularidades do caso concreto, de modo a verificar se realmente aquela atitude merece reproche, observando-se para tanto o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal.

Considerando a narrativa da própria vítima que demonstra que houve agressões mútuas, e até mesmo de forma desproporcional por parte da ofendida, de rigor a absolvição do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jonatas Conceição de Alencar
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 1000181-67.2021.8.11.0033, que o condenou pela prática da infração penal de vias de fato, na forma do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória, ou ainda, o afastamento da suspensão condicional da pena –
sursis
(Id. 149929186).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 155982176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 160510651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jonatas Conceição de Alencar
pela prática da contravenção penal de vias de fato, perpetrada em desfavor de sua convivente Geisiane Aparecida Pires de Araújo.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 22h00, nas dependências da residência particular situada na Rua Ticianelli, s/n, bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT, JONATAS CONCEIÇÃO DE ALENCAR praticou vias de fato contra sua convivente, Geisiane Aparecida Pires de Araújo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado e sua convivente encontravam-se em sua residência, quando, então, passaram a discutir por motivos de somenos importância, tudo porque ele não gostou da forma que ela repreendera os filhos. Apurou-se que o acusado, neste momento, visivelmente embriagado e com os ânimos exaltados, jogou contra ela a água que estava em uma jarra.

A partir daí, o denunciado passou a agredi-la fisicamente, tendo lhe atingido com dois socos nos seios, vindo à derrubá-la no chão, e, em seguida, a empurrou para fora da residência.

No desdobramento dos fatos, porquanto ainda não satisfeito, o increpado apoderou-se de uma mochila e desferiu vários golpes contra a ofendida, a ponto de danificar o objeto.

Em seu depoimento, a vítima ainda ressaltou que “[...] já teve outras ocasiões que foi agredida pelo suspeito e já chegou a fazer medida protetiva há alguns anos mas voltou a se relacionou com o agressor [...]”. (...)”
– Id. 149675436.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto (Id. 149676171).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a absolvição do acusado ante a insuficiência de provas à condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com a detida análise dos autos e
levando-se em consideração, precipuamente, as
particularidades
que circundam o caso concreto,
observo que a pretensão absolutória merece amparo.

Ab initio
, importante ressaltar que ao julgador não cabe apenas a subsunção da norma, ou seja, adequar a conduta do agente ao fato típico, mas também deve ponderar todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, de modo a verificar se realmente aquela atitude merece reproche.

Saliento, por oportuno, que o Direito Penal possui caráter subsidiário e fragmentário, na medida em que não é qualquer comportamento que se aplica sanção penal, mas somente aquele que realmente ofende o bem jurídico tutelado.

Sobre a infração penal em apreço, a ofendida Geisiane Aparecida Pires de Araújo prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial, veja-se:

“(...) QUE conviveu com seis anos com Jhonatas Conceição de Alencar; QUE possui uma filha chamada Valentina Conceição de Araújo de 04 anos de idade com o Jhonatas e dois filhos de outro relacionamento, sendo um filho de 09 anos e outro de 12 anos; QUE esclarece que na data de ontem por volta das 21:20 horas
chegou em casa e chamou atenção dos filhos porque eles não tinham organizado a cozinha; QUE o suspeito Jhonatas que já estava embriagado, jogou a água que estava em uma jarra na declarante; QUE o suspeito foi acender um cigarro no fogão e a declarante tentou queimar o rosto dele no fogão; QUE então o suspeito passou a agredi-la com dois socos no peito, a jogou no chão e depois a empurrou para o lado de fora da casa;
QUE ainda tomou roupas da mão de seu filho Lucas de 12 anos para não deixá-lo entregar para a declarante trocar de roupa;
QUE então a declarante pegou cabo de rodo e desferiu um golpe no braço dele, mandando ele ir embora da residência; QUE o suspeito pegou uma mochila e desferiu vários golpes na declarante, rasgando a mochila em virtude das agressões;
QUE saiu de casa e conseguiu ligar para a polícia militar; QUE
já teve outras ocasiões que foi agredida pelo suspeito e já chegou a fazer medida protetiva há alguns anos,

mas voltou a se relacionou com o agressor
, porém não deseja mais continuar com o relacionamento; QUE afirma não possuir lesões corporais e não tem interesse na realização do exame de corpo de delito; QUE a vítima NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE E NÃO DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (...)”

Em Juízo, ao relatar os fatos, inicialmente a vítima limitou-se em dizer que no dia dos fatos estava na igreja e quando chegou mais tarde em casa o réu jogou uma garrafa com água nela; ao ser questionada se houve mais agressões e as implicações que poderia ocorrer como o crime de denunciação caluniosa, respondeu que teve agressões verbais; posteriormente, confirmou as declarações efetuadas na Delegacia, a respeito das agressões sofridas.

A ofendida respondeu que de fato chegou bem nervosa na residência aquele dia e ficou estressada com as crianças, que não tinham sequer tomado banho e já era tarde, e ainda porque o acusado ao invés de ajudá-la, já que foi à missa sozinha e ele não quis ir, ficou ingerindo bebida alcoólica.

Outrossim, confirmou que naquele dia, quando o apelante foi acender um cigarro no fogão, tentou queimar o rosto dele; e depois disso, ele a empurrou e ela confirmou ter desferido um golpe com o rodo nele.

Ademais, narrou que continua convivendo com o réu, e que tais fatos não ocorreram mais, pois conversaram e ponderou que possuem uma filha de 4 anos, de modo que atualmente estão bem (mídia audiovisual, Id. 149676166).

O acusado, por sua vez, negou a prática ilícita, relatou que naquele dia estava dormindo quando a vítima chegou em casa nervosa e brava, então levantou e foi beber água; depois ela começou a xingar ele e ele jogou água nela, só água, não foi nenhum objeto; aduziu que não a agrediu, apenas disse que iria embora e ela começou a lhe agredir; respondeu que as agressões que ela relatou pode ser em razão de tentar se defender das agressões dela; sobre a dinâmica dos fatos, esclareceu que começou a discussão e ele foi no fogão acender o cigarro, momento em que ela o agrediu, então ele saiu pelo corredor da casa e ela foi atrás dele segurando-o, de modo que ele tentava se esquivar empurrando-a, dizendo para parar, quando ela pegou o cabo de vassoura e o golpeou; disse que entrou e foi arrumar suas coisas para ir embora, mas depois a Polícia chegou e o levou para a Delegacia, e quando saiu retornou para a residência do casal.

Após tais acontecimentos narrou que conversaram e entraram em consenso que nada disso aconteceria mais e que iriam criar os filhos juntos (mídia audiovisual, Id. 149676169).

Consoante se nota, a própria vítima efetuou agressões contra o apelante, e sua conduta se mostrou até mesmo desproporcional. De acordo com a dinâmica dos fatos narrada por ambos, eles iniciaram uma discussão, o réu jogou água em sua convivente e depois disso ela tentou queimá-lo no momento que ele foi acender um cigarro no fogão.
E depois, teriam iniciado as agressões, de modo que ainda que o acusado tenha empurrado a vítima, verifica-se que ela desferiu um golpe nele com o rodo/vassoura.

Nesse contexto, embora a conduta do recorrente tenha se amoldado ao tipo em comento, descrito no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, há que levar em consideração as demais circunstâncias que norteiam o fato, em especial a agressão mútua.

Além do mais, primordial, considerar o posicionamento da vítima diante da situação – atinente à vontade –, bem como as consequências que o decreto condenatório pode trazer ao ambiente familiar.

Deve-se levar em conta não só a figura típica, mas também a vontade da própria vítima, haja vista que nem sequer manifestou vontade de representá-lo criminalmente e não requereu medidas protetivas contra ele; também não se mostrou em nenhum momento intimidada a ponto de procurar meios de proteção contra seu convivente, o qual retornou à residência do casal tão logo foi liberado pela Polícia.

Sobreleva notar que o casal convive maritalmente há seis anos, possuem uma filha menor e ainda continuam convivendo juntos, conforme narrado em audiência de instrução e julgamento, tendo conversado e acordado entre eles que tais fatos, de ambas as partes, não mais aconteceriam.

Convém analisar o contexto fático pelo enfoque da Lei Maria da Penha, no tocante ao fim a que esta lei se destina, pois não se verifica no caso dos autos que o recorrente se valeu das relações íntimas de afeto para violentar sua convivente, deixando-a em situação de vulnerabilidade, demandando uma resposta estatal mais severa, inclusive por meios de medidas protetivas.

Sendo assim, sopesando a narrativa da própria vítima, com as peculiaridades acima expostas, entendo que eventual condenação traria consequências negativas ao próprio ambiente doméstico e não é esse o objetivo da política criminal, razão pela qual acolho o pleito absolutório.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de absolver o acusado
Jonatas Conceição de Alencar
da contravenção penal que lhe foi imposta prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, ficando prejudicado o pedido subsidiário formulado pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023